Tribunal: STF
Processo: RE 636727
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL DEDUZIDA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE DO RE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 741, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 543-B DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário para analisar questão constitucional que foi tardiamente deduzida apenas em embargos de declaração.



    II – Inviável rever, no julgamento do recurso extraordinário, a interpretação dada a norma infraconstitucional (art. 741, II e parágrafo único, do CPC) 



    III – Tema tratado nos autos diverso do que será julgado no RE 611.503-RG/SP e RE 586.068/PR, que discute a constitucionalidade do art. 741, II e parágrafo único, do CPC, frente aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Impossibilidade de aplicação do art. 543-B do CPC.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.